Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Incidência da SELIC a partir da EC 13/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação aos cálculos, apresentada pelo agravante, que ora se insurge contra a forma de aplicação da Taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo, requerendo a incidência da referida taxa apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros.
III. Razões de decidir
3. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
4. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. Inclusive, não há inconstitucionalidade na resolução do CNJ, nem violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do referido órgão.
5. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso.
6. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 107-A, §4o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1959483, Agravo de instrumento n. 0740710-15.2024.8.07.0000, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; Acórdão n. 1944724, Agravo de instrumento n. 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 1939256, Agravo de instrumento n. 0719068-83.2024.8.07.0000, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024.